Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717708-23.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: THAYNARA ESTHER FERNANDES DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Considerando a petição de ID 62279871, em que a instituição financeira informa o cumprimento da obrigação, intime-se a parte autora para ciência e manifestação. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora